Tribunal: TJES
Processo: 0008667-30.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008667-30.2011.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A
APELADO: MARINA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA LIMA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
ACCESSIO POSSESSIONIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela proprietária registral, Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S. A., contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária de uma área de 4.990,40 m2, formulado pela apelada Marina de Fátima Rodrigues da Silva Lima.

2)
A recorrente sustenta, em suma: (i) fragilidade da prova testemunhal; (ii) ausência de demonstração de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal; (iii) impossibilidade de somar a posse dos antecessores; (iv) falta de individualização precisa do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A controvérsia consiste em analisar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, notadamente: (i) a comprovação da posse qualificada (
animus domini
) pelo lapso temporal exigido; (ii) a validade da soma das posses (
accessio possessionis
); (iii) saber se a irregularidade administrativa do loteamento ("Agrovila") constitui óbice à prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O imóvel fora devidamente individualizado na inicial, instruída com planta topográfica e contrato particular, permitindo a correta identificação.

5)
A irregularidade urbanística do loteamento não constitui óbice à aquisição do imóvel por usucapião, porquanto cuide de vício de natureza administrativa que não afeta o direito subjetivo do possuidor que satisfaz os pressupostos da prescrição aquisitiva (Precedente STJ: REsp n. 1.943.726/DF).

6)
Revela-se robusta a prova oral colhida sob o crivo do contraditório para corroborar a narrativa vestibular, atestando a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono.

7)
É admitida a soma da posse do atual possuidor à dos seus antecessores (
accessio possessionis
), conforme o art. 1.243 do Código Civil, de modo que o conjunto probatório atestou a continuidade, homogeneidade e vínculo entre as posses, alcançando lapso temporal superior a 20 anos.

8)
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, não demonstrando oposição efetiva à posse ao longo das décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12%.

Tese de julgamento:

1. A irregularidade administrativa de loteamento urbano não impede o reconhecimento da usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais da posse qualificada (mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
).

2. É válida a soma das posses (
accessio possessionis
), nos termos do art. 1.243 do Código Civil, quando demonstrada a continuidade, homogeneidade e o vínculo entre as posses dos antecessores e do atual possuidor para completar o lapso temporal exigido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.238; Código Civil, parágrafo único do art. 1.238; Código Civil, art. 1.243; CPC, inciso II do art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.943.726/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; TJES, Apelação 0019495-51.2012.8.08.0021, Rel. Des. Julio Cesar Costa De Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.07.2023; TJES, Apelação 0008671-67.2011.8.08.0021, Rel. Des(a). Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.04.2024; TJES, Apelação 0008668-15.2011.8.08.0021, Rel. Des(a). Debora Maria Ambos Correa Da Silva, j. 05.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a analisar o preenchimento dos requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, notadamente a comprovação da posse qualificada (mansa, pacífica, com
animus domini
e ininterrupta) pelo lapso temporal exigido, bem como a correta individualização do imóvel.

A apelante busca a reforma da sentença sob o argumento central de que a apelada não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a posse
ad usucapionem
e a exata delimitação da área.

Os argumentos, contudo, não merecem prosperar.

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, constitui modo originário de aquisição de propriedade que exige a posse ininterrupta e sem oposição por quinze anos, com ânimo de dono, independentemente de justo título e boa-fé.

O parágrafo único do referido dispositivo legal reduz o prazo para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Com efeito, a recorrida instruiu a inicial com planta topográfica e contrato particular de compra e venda, documentos que descrevem de forma suficiente a localização e as confrontações da área de 4.990,40 m2, permitindo a correta identificação.

A alegação de que o loteamento ("Agrovila") seria irregular e não possuiria registro formal não constitui óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

O entendimento deste Sodalício alinha-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a irregularidade do loteamento não impede a usucapião, a saber:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM SEDE DE DEFESA. IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. INÍCIO DA POSSE AD USUCAPIONEM. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PRÉVIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Controvérsia central consiste na definição do marco temporal inicial para contagem do prazo da usucapião extraordinária de bem imóvel situado em parcelamento irregular do solo urbano: se coincide com o início da posse qualificada ou se depende da posterior regularização administrativa do loteamento perante o registro imobiliário.

2. Usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade imobiliária que se perfectibiliza mediante o preenchimento cumulativo dos requisitos legalmente estabelecidos: posse mansa, pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini pelo lapso temporal previsto em lei. Inadmissível condicionar seu reconhecimento a evento futuro e incerto, tal como a regularização administrativa do parcelamento do solo.

3. Irregularidade urbanística do loteamento não constitui óbice intransponível à aquisição do imóvel por usucapião, porquanto se trata de vício de natureza administrativa que não afeta o direito subjetivo do possuidor que satisfaz os pressupostos da prescrição aquisitiva. Marco inicial da contagem do prazo prescricional coincide com o dies a quo da posse exercida com intenção de dono.

4. Posse qualificada exercida para fins de moradia, em conformidade com a função social da propriedade, prevalece sobre a situação registral do imóvel quando demonstrados os requisitos da usucapião extraordinária.

5. Hipótese concreta em que a posse com animus domini exercida para fins residenciais desde setembro de 1998 ensejou o implemento do prazo decenal da usucapião extraordinária qualificada prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002, considerada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal, antes mesmo da aquisição da propriedade registral pela empresa demandante e do ajuizamento da demanda reivindicatória.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.943.726/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Quanto à posse e ao lapso temporal, a apelante impugna a prova testemunhal, que seria frágil e contraditória.

A sentença recorrida, entretanto, fundamentou a procedência do pedido na robustez da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, corroborando a narrativa vestibular.

As testemunhas reconheceram o imóvel como de propriedade da apelada e de seu convivente.

Ademais, a soma da posse demonstrada à dos antecessores da recorrida, Gilmar Pfaffenzeller e Germano Potratz Filho, alcança o lapso temporal superior a 20 anos.

A
accessio possessionis
é instituto perfeitamente admitido pelo ordenamento jurídico, conforme art. 1.243 do Código Civil, exigida, para tanto, a demonstração da continuidade, homogeneidade e vínculo entre as posses.

Os depoimentos e os contratos apresentados formam conjunto probatório suficiente para atestar a continuidade da posse, iniciada por Germano Potratz Filho, sucedida por Gilmar Pfaffenzeller e, por fim, exercida pela apelada.

Embora tenha apresentado resistência à pretensão, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

Conforme bem observado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Cristina Rocha Pimentel, a apelante não apresentou prova robusta de qualquer oposição efetiva ou tentativa de recuperação da posse ao longo de décadas (Id. 14955375).

Não fosse o bastante, esta Corte reconheceu a posse de confrontante do imóvel, Silvio Ferreira Martins, em oposição ao laudo pericial mencionado no recurso, além de outros moradores da mesma Agrovila, o que confere lastro à tese acolhida na origem, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL – POSSE MANSA E PACÍFICA – EVENTUAL LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aquisição originária da propriedade através de usucapião demonstra-se possível quando preenchidos os requisitos ensejadores de sua existência, sendo comuns a todas as modalidades de usucapião “os seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil.” (TJES, Classe: Apelação, 047130074611, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019). 2. A prova dos autos atesta que o autor exerce a posse mansa e pacífica da área objeto da demanda pelo período previsto na legislação. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, eventual localização do imóvel em área de preservação, de forma isolada, não obsta o pedido de prescrição aquisitiva. 4. Recurso desprovido.
(Processo Nº 0019495-51.2012.8.08.0021 Apelação Cível Apelante: Metalurgica Nossa Senhora Da Penha S A Apelado: Silvio Ferreira Martins Relator(A):Julio Cesar Costa De Oliveira 1ª Câmara Cível - 07/07/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SOMA DOS TEMPOS DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 1.238, caput, do Código Civil exige, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de se assenhorar da coisa pelo prazo de 15 (quinze) anos.

2. O artigo 1.243 do Código Civil admite que o possuidor, para o fim de contar o tempo exigido pelo artigo 1.238, caput, do mesmo Codex, acrescente à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas.

3. Somando o tempo de posse do antecessor com o tempo de posse da apelada, chega-se a conclusão que, quando do ajuizamento da ação, havia sido preenchido o requisito temporal de que esta necessitava para ser congratulada com a prescrição aquisitiva.

4. Em todos os anos de posse exercida pelo antecessor e, depois, pela apelada, não houve qualquer interrupção natural ou civil por parte da apelante, o que torna a posse mansa, pacífica e sem oposição.

5. Recurso desprovido. (Processo Nº 0008671-67.2011.8.08.0021 Apelação Cível (198) Apelante: Cristina Maria Mendes Vicenti Apelado:
Metalurgica Nossa Senhora Da Penha S A
Relator(A):Eliana Junqueira Munhos Ferreira – 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SOMA DA POSSE. POSSE EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que "tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei" (STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

3. Para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível que seja realizada a soma das posses, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini.

4. Não é passível de ser considerada fraudulenta a posse exercida pela apelada, uma vez que notadamente se demonstra a ausência de qualquer oposição durante o período em que permaneceu no terreno, somado ao tempo de possuidores anteriores, que exerceram atos de posse sobre a área o imóvel de forma mansa e pacífica, ao que tudo indica.

5. Sentença mantida. Recurso improvido. (Processo Nº 0008668-15.2011.8.08.0021 Apelação Cível (198) Apelante:
Metalurgica Nossa Senhora Da Penha S A
Apelado: Gilmara Teles Gomes Relator(A):Debora Maria Ambos Correa Da Silva - 05/09/2023)

Assim, comprovados a individualização do imóvel e o preenchimento dos requisitos da posse
ad usucapionem
, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.